Tribunal: TJPA
Processo: 0026260-50.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? ART. 157, ?2?, II E ?2?-A, I C/C ART. 70 ? PEDIDO LIMINAR DE CONCESS?O DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? INCAB?VEL ? INADEQUA??O DA VIA ELEITA - PLEITO ABSOLUT?RIO POR INEXIST?NCIA DE PROVAS ? IMPROCED?NCIA ? PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL ? PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO ? IMPROCED?NCIA ? DESNECESSIDADE EXAME PERICIAL NA ARMA ? USO DEO ARTEFATO CONFIRMADO PELAS V?TIMAS - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUI??O DE PENA RELATIVA A PARTICIPA??O DE MENOR IMPORT?NCIA ? IMPROCEDENTE - R?U CO-AUTOR ? DIVIS?O DE TAREFAS CONFIGURADA ? APELANTE QUE LEVOU, AGUARDOU E DEU FUGA AOS COMPARSAS DO LOCAL DO CRIME ? DOSIMETRIA ? CIRCUNST?NCIA JUDICIAL DESFAVOR?VEL ? CULPABILIDADE ACENTUADA ? PENA MANTIDA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PEDIDO LIMINAR DE CONCESS?O DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? INCAB?VEL ? INADEQUA??O DA VIA ELEITA - O pedido de concess?o do direito de recorrer em liberdade ? incab?vel, em virtude da inadequa??o da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado atrav?s de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela Se??o de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.2. PLEITO ABSOLUT?RIO POR INEXIST?NCIA DE PROVAS ? IMPROCEDENCIA ? PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL - A materialidade delitiva resta perfeitamente demonstrada atrav?s do auto de pris?o em flagrante, termo de exibi??o e apreens?o de objeto, constante ? fl. 25-v, auto de entrega de fl. 27 do IPL e auto de entrega do ve?culo de fl. 29 do IPL. 3. A autoria delitiva restou evidenciada pela prova mat?ria e pelos depoimentos testemunhais constantes dos autos. 4. Os depoimentos testemunhais s?o harm?nicos e esclarecedores, detalham de forma precisa a ocorr?ncia do crime, bem como o momento da pris?o dos envolvidos. 5. A negativa de autoria por parte do r?u, ? elemento isolado nos autos. O apelante foi preso em flagrante delito, com os objetos roubados e a arma utilizada no crime. 6. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - ALEGA??O DE AUS?NCIA DE LAUDO PERICIAL NA ARMA APREENDIDA E PARTICIPA??O DE MENOR IMPORT?NCIA - A defesa alega aus?ncia de laudo pericial na arma apreendida, o que ? indiferente para o reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo, tendo em vista que as v?timas relataram em seus depoimentos o uso do artefato pelos comparsas do r?u, para realizar amea?as e causar maior temor ao ofendido. 7. Sabe-se que ? desnecess?ria a apreens?o da arma ou a realiza??o de per?cia, para a caracteriza??o da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, ?2?, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que demonstre o efetivo emprego da arma. As v?timas afirmam de forma clara e coerente que o crime foi praticado mediante uso de arma de fogo, a qual serviu para intimid?-los, reduzindo assim o poder de resist?ncia dos ofendidos. 8. Portanto, caracterizado o crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, do qual o r?u ? coautor, posto que a sua atua??o de levar o comparsa ao local do crime, aguardar a execu??o e dar fuga ao mesmo, ? extrema relev?ncia para o sucesso do delito, demonstrando a clara divis?o de tarefas entre os envolvidos, portanto, n?o ? poss?vel o afastamento da qualificadora, assim como n?o ? cab?vel o reconhecimento da causa de diminui??o de pena da participa??o de menor import?ncia. 9. O concurso de agentes igualmente restou configurado, tendo em vista que o crime foi cometido por tr?s indiv?duos, em unidade de vontades e des?gnios, bem como divis?o de tarefas, conforme demonstrado nos autos. 10. Com rela??o alega??o de aus?ncia de reconhecimento do apelante pelas v?timas, tenho que os ofendidos n?o teriam como reconhece-lo, uma vez que a tarefa executada pelo apelante foi de conduzir, aguardar e dar fuga aos demais comparsas, permanecendo o tempo todo dentro do carro, de onde acompanhou os demais atos execut?rios. 11. Por?m, a aus?ncia de reconhecimento do apelante, n?o exclui a sua responsabilidade pelo delito, uma vez que o mesmo foi preso em flagrante delito dando fuga aos demais comparsas, com os objetos do crime e a arma utilizada. Al?m das demais provas constantes dos autos. 12. DOSIMETRIA - A defesa pleiteia a reforma da dosimetria, pleiteando o afastamento das causas de aumento de pena e reconhecimento da causa de diminui??o de participa??o de menor import?ncia, o que j? foi refutado no presente voto. Sendo assim, passo a an?lise das circunst?ncia do art. 59 do CP, para aplica??o da pena. 13. Verifico que o Magistrado a quo, considerou apenas uma circunst?ncia judicial como desfavor?vel ao r?u, a culpabilidade, raz?o pela qual fixou a pena-base acima do m?nimo legal, em 04 anos e 07 meses de reclus?o e 40 dias-multa. 14. A culpabilidade foi negativada, tendo em vista que ?(...) esta se mostrou elevada, pois o r?u e seus comparsas premeditaram a pr?tica delitiva, adentrando em uma loja, em hor?rio normal de funcionamento, com clientes em seu interior, n?o se intimidando com qualquer tipo de coer??o estatal, o que demonstra sua periculosidade concreta merecendo maior reprimenda do Poder Judici?rio?.15. An?lise escorreita, uma vez que a culpabilidade mostrou-se exacerbada, diante da premedita??o e ousadia dos agentes. 16. Mantido vetor negativado, a pena-base deve ser mantida acima do m?nimo legal, com base na s?mula 23 do TJPA. 17. Resta invi?vel o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tem em vista a constata??o de circunst?ncia judicial desfavor?vel ao r?u, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do m?nimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o car?ter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.18. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu a menoridade relativa do apelante, e reduziu a pena em 07 meses e 30 dias-multa. Por?m, reconheceu a reincid?ncia do apelante, tendo em vista que o mesmo j? foi condenando definitivamente pela pr?tica do crime de roubo na Comarca de Curitiba, conforme processo n?. 0003039-30.2018.816.0009, o qual transitou em julgado em 06.06.2019. Em sendo assim, aumentou a pena em 07 meses e 30 dias-multa. 19. Desta forma, a pena intermedi?ria resultou em 04 anos e 07 meses de reclus?o e 40 dias-multa20. Na terceira fase, restou verificada a inexist?ncia de causas de diminui??o de pena, por?m, foram reconhecidas duas causas de aumento de pena, o concurso de agentes, pelo qual a pena foi aumentada em 1/3. 21. Neste momento, observo que houve um equ?voco por parte do Magistrado a quo, o qual fixou o patamar de aumento em 1/3, por?m, considerou a sua aplica??o na pena abstrata m?nima, resultando em 05 anos e 04 meses de reclus?o e 13 dias-multa, quando na realizada a pena intermedi?ria (04 anos e 07 meses de reclus?o e 40 dias-multa) aumentada em 1/3, resulta em 06 anos, 01 m?s e 10 dias de reclus?o e 53 dias-multa. 22. Ocorre, por?m, o aumento estabelecido foi feito com base nesta pena, ocorrendo apenas, um erro material, tendo em vista que quando o julgador aplicou a outra causa de aumento de pena, relativa ao uso de arma de fogo, fixando o patamar em 2/3, realizou o c?lculo corretamente com base na pena aumentada em 1/3 (06 anos, 01 m?s e 10 dias de reclus?o e 53 dias-multa), em raz?o do concurso de agente, a qual resultou em 10 anos, 02 meses e 06 dias de reclus?o e 88 dias-multa. 23. Portanto, apesar do erro material ocorrido na segunda fase da dosimetria, a pena final foi aplicada corretamente. 24. Em raz?o do concurso formal, a pena foi aumentada em 1/5, resultando em 12 anos, 02 meses e 19 dias de reclus?o e 105 dias-multa, a qual mantenho por ser justa e proporcional ao crime cometido. 25. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantido em fechado, nos moldes do art. 33, ?2?, ?a? do CPB.26. Recurso conhecido e desprovido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent?ssimos Desembargadores, que integram a 3? Turma de Direito Penal, deste Egr?gio Tribunal de Justi?a do estado do Par?, ? unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamenta??o do voto do Excelent?ssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. A sess?o foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0026260-50.2019.814.0401.
APELANTE: MARCUS VINICIUS BOMFIM BARBOSA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, II E §2º-A, I C/C ART. 70 - PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INCABÍVEL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL - PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO - IMPROCEDÊNCIA - DESNECESSIDADE EXAME PERICIAL NA ARMA - USO DEO ARTEFATO CONFIRMADO PELAS VÍTIMAS - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPROCEDENTE - RÉU CO-AUTOR - DIVISÃO DE TAREFAS CONFIGURADA - APELANTE QUE LEVOU, AGUARDOU E DEU FUGA AOS COMPARSAS DO LOCAL DO CRIME - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - CULPABILIDADE ACENTUADA - PENA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INCABÍVEL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.
2.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDENCIA - PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL -
A materialidade delitiva resta perfeitamente demonstrada através do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão de objeto, constante à fl. 25-v, auto de entrega de fl. 27 do IPL e auto de entrega do veículo de fl. 29 do IPL.
3.

A autoria delitiva restou evidenciada pela prova matéria e pelos depoimentos testemunhais constantes dos autos.
4.

Os depoimentos testemunhais são harmônicos e esclarecedores, detalham de forma precisa a ocorrência do crime, bem como o momento da prisão dos envolvidos.
5.

A negativa de autoria por parte do réu, é elemento isolado nos autos. O apelante foi preso em flagrante delito, com os objetos roubados e a arma utilizada no crime.
6.

PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NA ARMA APREENDIDA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA -
A defesa alega ausência de laudo pericial na arma apreendida, o que é indiferente para o reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo,
tendo em vista que as vítimas relataram em seus depoimentos o uso do artefato pelos comparsas do réu, para realizar ameaças e causar maior temor ao ofendido.
7.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que demonstre o efetivo emprego da arma. As vítimas afirmam de forma clara e coerente que o crime foi praticado mediante uso de arma de fogo, a qual serviu para intimidá-los, reduzindo assim o poder de resistência dos ofendidos.
8.

Portanto, caracterizado o crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, do qual o réu é coautor, posto que a sua atuação de levar o comparsa ao local do crime, aguardar a execução e dar fuga ao mesmo, é extrema relevância para o sucesso do delito, demonstrando a clara divisão de tarefas entre os envolvidos, portanto, não é possível o afastamento da qualificadora, assim como não é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância.
9.

O concurso de agentes igualmente restou configurado, tendo em vista que o crime foi cometido por três indivíduos, em unidade de vontades e desígnios, bem como divisão de tarefas, conforme demonstrado nos autos.
10.

Com relação alegação de ausência de reconhecimento do apelante pelas vítimas, tenho que os ofendidos não teriam como reconhece-lo, uma vez que a tarefa executada pelo apelante foi de conduzir, aguardar e dar fuga aos demais comparsas, permanecendo o tempo todo dentro do carro, de onde acompanhou os demais atos executórios.
11.

Porém, a ausência de reconhecimento do apelante, não exclui a sua responsabilidade pelo delito, uma vez que o mesmo foi preso em flagrante delito dando fuga aos demais comparsas, com os objetos do crime e a arma utilizada. Além das demais provas constantes dos autos.
12.

DOSIMETRIA -
A defesa pleiteia a reforma da dosimetria, pleiteando o afastamento das causas de aumento de pena e reconhecimento da causa de diminuição de participação de menor importância, o que já foi refutado no presente voto. Sendo assim, passo a análise das circunstância do art. 59 do CP, para aplicação da pena.
13.

Verifico que o Magistrado a quo, considerou apenas uma circunstância judicial como desfavorável ao réu, a culpabilidade, razão pela qual fixou a pena-base acima do mínimo legal,
em 04 anos e 07 meses de reclusão e 40 dias-multa
.
14.

A culpabilidade foi negativada, tendo em vista que ¿(...)
esta se mostrou elevada, pois o réu e seus comparsas premeditaram a prática delitiva, adentrando em uma loja, em horário normal de funcionamento, com clientes em seu interior, não se intimidando com qualquer tipo de coerção estatal, o que demonstra sua periculosidade concreta merecendo maior reprimenda do Poder Judiciário
¿.
15.

Análise escorreita, uma vez que a culpabilidade mostrou-se exacerbada, diante da premeditação e ousadia dos agentes.
16.

Mantido vetor negativado, a pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal, com base na súmula 23 do TJPA.
17.

Resta inviável o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tem em vista a constatação de circunstância judicial desfavorável ao réu, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.
18.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu a menoridade relativa do apelante, e reduziu a pena em 07 meses e 30 dias-multa. Porém, reconheceu a reincidência do apelante, tendo em vista que o mesmo já foi condenando definitivamente pela prática do crime de roubo na Comarca de Curitiba, conforme processo nº. 0003039-30.2018.816.0009, o qual transitou em julgado em 06.06.2019. Em sendo assim, aumentou a pena em 07 meses e 30 dias-multa.
19.

Desta forma, a pena intermediária resultou em
04 anos e 07 meses de reclusão e 40 dias-multa
20.

Na terceira fase, restou verificada a inexistência de causas de diminuição de pena, porém, foram reconhecidas duas causas de aumento de pena, o concurso de agentes, pelo qual a pena foi aumentada em 1/3.
21.

Neste momento, observo que houve um equívoco por parte do Magistrado
a quo
, o qual fixou o patamar de aumento em 1/3, porém, considerou a sua aplicação na pena abstrata mínima, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, quando na realizada a pena intermediária (
04 anos e 07 meses de reclusão e 40 dias-multa) aumentada em 1/3, resulta em 06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 53 dias-multa.

22.

Ocorre, porém, o aumento estabelecido foi feito com base nesta pena, ocorrendo apenas, um erro material, tendo em vista que quando o julgador aplicou a outra causa de aumento de pena, relativa ao uso de arma de fogo, fixando o patamar em 2/3, realizou o cálculo corretamente com base na pena aumentada em 1/3 (
06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 53 dias-multa
), em razão do concurso de agente, a qual resultou em
10 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão e 88 dias-multa
.
23.

Portanto, apesar do erro material ocorrido na segunda fase da dosimetria, a pena final foi aplicada corretamente.
24.

Em razão do concurso formal, a pena foi aumentada em 1/5, resultando em
12 anos, 02 meses e 19 dias de reclusão e 105 dias-multa, a qual mantenho por ser justa e proporcional ao crime cometido.

25.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantido em fechado, nos moldes do art. 33, §2º, `a¿ do CPB.
26.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 30 de março de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0026260-50.2019.814.0401.
APELANTE: MARCUS VINICIUS BOMFIM BARBOSA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCUS VINICIUS BOMFIM BARBOSA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 2º Vara Criminal de Belém, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II e §2º-A, I c/c art. 70, todos do Código Penal,
a pena de 12 anos, 02 meses e 19 dias de reclusão e 105 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Narra a peça acusatória que no dia 06.11.2019, por volta das 15 horas, na Vila Benjamin, Rua Tiradentes, os denunciados
MARCUS VINICIUS BOMFIM BARBOSA e RÔMULO GABRIEL DA SILVA FERREIRA,
agindo em comunhão de vontades, unidade de desígnios e esforços, associaram-se para o fim específico de subtrair/assaltar o estabelecimento comercial ISERVIC. O denunciado Rômulo adentrou o local, auxiliado por uma mulher conhecida apenas por ¿Ingrid¿, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de arma de fogo subtraiu os pertences pessoais da vítima Renata Araújo da Costa, bem como objetos da loja supracitada, enquanto o denunciado Marcus permaneceu no veículo Fiat UNO, cor branca, placa OTY-3404, para dar cobertura e facilitar a fuga dos outros comparsas.

Relata que no dia e hora mencionados, as vítimas Renata e Pedro encontravam-se em seu local de trabalho, quando foram surpreendidos pelo casal. O denunciado Rômulo Ferreira, que portava uma arma de fogo, revólver, e a comparsa Ingrid que anunciaram o assalto. Em sequência passaram, rapidamente a subtrair o pertences da loja e dos clientes, quais sejam: 01 aparelho celular, marca Apple Iphone, modelo A 1457, cor prata/preto/branco, 01 aparelho celular, marca Apple Iphone cor branco/preto, 01 aparelho celular, marca Apple Iphone, cor bege/branco, 01 aparelho celular, marca Apple Iphone, cor preto/dourado, 01 relógio digital, cor preta, 01 notebook Apple, marca Macbook Pro, cor prata , 01 caixa de som, marca JBL, cor camuflada, 01caixa de som , marca JBL, cor preta.

Ato contínuo, o denunciado Rômulo Ferreira mediante grave ameaça exercida com arma de fogo obrigou a vítima Renata entregar-lhe seus pertences sendo: 01 cordão, 01 pingente, 01 anel, 01 aparelho celular da Marca Iphone XS MAX, cor dourado, e logo em seguida empreenderam fuga do interior da loja.

Informa que as vítimas, de imediato, cientificaram os proprietários da loja sobre o ocorrido, sendo informados, posteriormente, por meio de ligação telefônica que os denunciados haviam sido detidos e encontravam-se na Seccional Urbana de São Brás, para onde se dirigiram e tomaram conhecimento de que vários pertences haviam sido recuperados, contudo os objetos pessoais da Renata não foram encontrados.

Segundo a peça acusatória, no momento da prisão, ocorrida na Av. João Paulo II, os denunciados estavam no veículo Fiat UNO; cor Branca, placa OTY-3404, Belém/PA. No interior do automóvel foi encontrada uma arma de fogo tipo revólver, calibre 32, sem numeração, com 06 munições e os objetos subtraídos da loja ISERVICE.

Perante a autoridade policial o denunciado MARCUS VINICIUS BONFIM BARBOSA confessou a participação na prática delitiva, bem como afirmou que RÔMULO GABRIEL DA SILVA FERREIRA é um dos seus comparsas no assalto, contudo alegou ter permanecido no interior do carro para dar fuga, enquanto Rômulo entrou no estabelecimento comercial junto com a mulher chamada Ingrid e efetuaram o assalto.

O denunciado RÔMULO GABRIEL DA SILVA FERREIRA também confessou o crime, confirmando também a versão de MARCUS, porém alegou que não sabe onde a mulher chamada Ingrid reside, pois a conheceu em uma ¿rave¿.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante e seu comparsa, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, art. 157, §2º-A, inciso I do CP.

A denúncia foi recebida em 05.12.2019, conforme se observa à fl. 04-verso.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 71/77 dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o apelante e seu comparsa pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 70 todos do CPB.

À fl. 113 dos autos, consta termo de declaração do réu RÔMULO GABRIEL DA SILVA FERREIRA, informando que não deseja recorrer da decisão supramencionada, tendo a sentença condenatória transitado em julgado para o referido réu, conforme se observa em certidão de fl. 117.

Em certidão de fl. 120 foi informado que o réu MARCUS VÍNICIUS BOMFIM BARBOSA interpôs recurso de apelação verbal em 30.06.2020. O recurso foi recebido, à fl. 121.

Às fls. 122/135, a defesa juntou as razões recursais, com o pleito liminar de concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos moldes do art. 386, V e VII do CPP. E, subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, excluindo os aumentos especiais de pena, bem como que seja considerada a tese de menor participação do réu, com fulcro no art. 29, §1º do CPB.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 145/150, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 155/161-v, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0026260-50.2019.814.0401.
APELANTE: MARCUS VINICIUS BOMFIM BARBOSA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
MARCUS VINICIUS BOMFIM BARBOSA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PEDIDO LIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

Segue entendimento jurisprudencial do TJPA:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E FURTO. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANE DO USO DE ARMA EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI Nº 13.654/2018. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não havendo flagrante ilegalidade, o pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em absolvição se a prova produzida nos autos, notadamente as declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, apontam o apelante como autor do delito. 3. Não obstante a Lei nº 13.654/2018 tenha revogado o inciso I, do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal, tal regramento não deixou de reconhecer como causa de aumento da pena a utilização de arma de fogo, mas tão somente as demais armas que não se enquadram nessa espécie, que não é a hipótese dos autos. 4. Revela-se justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da constatação de dois vetores judiciais desfavoráveis ao apelante, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor negativo já é suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo. (Súmula nº 23 do TJPA). 5. De ofício, readéqua-se a fração de aumento referente a causa de aumento do uso de arma de fogo para 1/3 (um terço), tendo em vista que o delito foi cometido antes da vigência da Lei nº 13.654/2018. 6. Recurso conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena, à unanimidade. (2020.00406650-77, 211.695, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06)

MÉRITO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A defesa aduz que inexistem nos autos qualquer lastro probatório que incrimine o apelante, ante a desconsideração do interrogatório na fase investigatória, ausência de reconhecimento pelas vítimas, ausência de vídeo da câmera de segurança, bem como a não realização de exame pericial na arma de fogo apreendida.

O pleito não merece acolhimento. Vejamos:

A materialidade delitiva resta perfeitamente demonstrada através do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão de objeto, constante à fl. 25-v, auto de entrega de fl. 27 do IPL e auto de entrega do veículo de fl. 29 do IPL.

A autoria delitiva restou evidenciada pela prova matéria e pelos depoimentos testemunhais constantes dos autos.

A vítima RENATA ARAÚJO DA COSTA declarou:
¿que estava na loja ISERVIC e eles chegaram de surpresa. Estava de cabeça baixa e num primeiro momento achou que eram clientes, mas quando ele chegou perto de um cliente, anunciou o assalto, com a arma na mão. Ele estava de cara limpa, assim como a mulher. Ele falou vários palavrões, pediu produtos da loja, suas joias, e todo o tempo apontando a arma de fogo para a depoente e para o cliente. O carro estava na Benjamin, por isso não era possível visualizá-lo, mas suas câmeras conseguiram captar a imagem do carro. Tomou conhecimento da prisão deles após a polícia entrar em contato com os proprietários da loja. Não fez o reconhecimento deles na delegacia. Viu os acusados no pátio da delegacia e conferia com a pessoa que ficou bem na sua frente. O veículo que estava na Benjamin parecia estar parado aguardando para dar fuga, pois quando eles saíram da loja e se direcionaram para o carro, o carro já ia arrancando com a porta aberta e eles entraram. Os pertences da loja foram recuperados. Suas joias e seu celular não foram recuperados. A mulher que o acompanhava também subtraiu pertences. Foi possível visualizar pelas filmagens que o carro primeiro parou na frente da loja, aguardou por alguns segundos e depois entrou na Benjamin. Eles desceram e entraram na loja. Eles foram detidos cerca de 40 minutos a 01hora após o fato. Eles foram localizados porque a câmera conseguiu filmar a placa do carro.¿

Declarações da Vítima PEDRO AUGUSTO COSTA AFONSO:
¿que estava na loja, pois era cliente. Eles chegaram juntos e mediante ameaça, com emprego de arma, levou seu celular e outros pertences da loja e de Renata. O rapaz agia com a ajuda de uma moça. O terceiro elemento ficou dentro do carro. Viu pelas câmeras do circuito que eles entraram no veículo. Reconheceu na delegacia o rapaz que entrou com a arma de fogo. A ação foi rápida. Recuperou seu celular, mas não seu chip. Viu quando eles chegaram na delegacia e reconheceu a pessoa que o abordou. Somente visualizou o carro pelas câmeras e foi possível visualizar a placa.¿

Declarações da testemunha DENIS RIVAL MIRANDA DA SILVA:
¿que foi o Comandante foi acionado pelo telefone funcional sobre a prática do roubo e informaram a placa do veículo. Foram até a João Paulo, onde o carro estaria. O carro desligou quando estavam chegando e por isso conseguira fazer a abordagem. Não lembra qual deles estava conduzindo o veículo. Os dois estavam dentro do carro. A arma de fogo estava na cintura e os objetos da vítima foram encontrados no carro. Os conduziram à seccional de São Brás, local onde as vítimas fizeram o reconhecimento. Só estávamos dois réus no veículo, pois a moça ficou no meio do caminho. Não recorda com qual deles a arma estava. Os pertences estavam no carro. Diligenciaram atrás da mulher, mas não conseguiram localizar. O carro foi detido na João Paulo, atrás da Cidade Folia, pois sabiam a placa e as características do veículo. Perguntaram onde a mulher havia descido, mas eles não informaram ao certo, pois informaram mais de um endereço. Ela desceu com outros objetos. Encontrara celulares e notebook. Joias não foram encontradas, pois a menina desceu com esses objetos.¿

Testemunha GEORGE ALAN VILHENA DE JESUS:

¿que o CIOP repassou a placa via rádio. Estavam próximos da João Paulo quando avistaram o veículo cuja placa foi informada. O veículo parou e por isso o abordaram. Dentro do veículo estavam os dois réus. Eles deixaram a arma em um compartimento do carro e se entregaram. Não lembra quem conduzia o veículo. Fizeram a revista no veículo e encontraram os bens subtraídos. Apareceu uma das vítimas no local e reconheceram os réus e os objetos. A moça, segundo eles, teria participado do roubo, porém, desceu no meio do caminho levando parte dos objetos. Fizeram algumas incursões, mas cada um deles informava um endereço diferente, motivo pelo qual percebeu que só estavam querendo ganhar tempo. Passaram a situação para a polícia civil. A arma estava em um porta treco da porta, esclarecendo que viu que um deles deixou a arma, mas não recorda qual deles.¿

Conforme se observa, os depoimentos testemunhais são harmônicos e esclarecedores, detalham de forma precisa a ocorrência do crime, bem como o momento da prisão dos envolvidos.

O apelante, em juízo, nega a participação no crime, afirmando que não sabia dos planos dos demais envolvidos em praticar o referido delito, apenas estava fazendo uma corrida, através do aplicativo Uber, tendo sido acionado pelo amigo de infância Rômulo Gabriel, ocasião em que o mesmo e uma mulher, chamada Ingrid, desceram do carro, praticaram o assalto e o apelante permaneceu no veículo aguardando pelos dois, sem saber o que estavam fazendo, acreditando que a referida mulher, teria ido apenas pegar um celular, no estabelecimento que foi alvo do delito.

O outro réu, Rômulo Gabriel da Silva Ferreira, confessou a prática do crime, porém excluiu a participação do apelante Marcus Vinicius, em um depoimento cheio de contradições.

O apelante Marcus Vinicius afirmou em juízo:
¿(...) O apanhou em frente ao Boulevard, sendo que eles estava acompanhado da namorada dele. Romulo disse que queria ir para o Sideral, no entanto, quando pegou a Tiradentes, a menina disse que queria parar na loja para pegar o celular dela. Parou em frente da loja, eles desceram, e disse que ia estacionar para aguarda-los. Ficou parado aguardando. Na volta, eles vieram correndo e não conseguiram abrir a porta, ficou assustado com esse fato, mas abriu destravou a porta para eles. Eles entraram e falaram o que haviam feito. Rômulo mostrou a arma e o interrogado por que ele fez aquilo. (...)¿

O réu Rômulo Gabriel afirmou em seu interrogatório que:
¿(...) Que entraram no carro (após o crime) sem falar nada para Marcus, assim como não mostrou a arma, e pediu para ele deixa-lo em sua casa. (...)¿

Na fase policial, o apelante confessou a participação direta no crime, narrando de forma detalhada a ocorrência dos fatos, inclusive a sua participação, que consistiu em levar os demais comparsas ao local do delito, ficar aguardando para dar fuga aos mesmos.

A versão apresentada perante a autoridade policial é condizente com as demais provas carreadas aos autos, de forma que não permite dúvida quanto a participação do apelante no crime.

A negativa de autoria por parte do réu, é elemento isolado nos autos. O apelante foi preso em flagrante delito, com os objetos roubados e a arma utilizada no crime.

PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NA ARMA APREENDIDA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
.

A defesa alega ausência de laudo pericial na arma apreendida, o que é indiferente para o reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo,
tendo em vista que as vítimas relataram em seus depoimentos o uso do artefato pelos comparsas do réu, para realizar ameaças e causar maior temor ao ofendido.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que demonstre o efetivo emprego da arma. As vítimas afirmam de forma clara e coerente que o crime foi praticado mediante uso de arma de fogo, a qual serviu para intimidá-los, reduzindo assim o poder de resistência dos ofendidos.

O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿.

Segue jurisprudência da corte:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. Incabível a absolvição. AS duas vítimas reconheceram o apelante em Juízo, descrevendo com riqueza de detalhes a ação criminosa, tudo em harmonia com os depoimentos das testemunhas, policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante do réu. Com base no contexto probatório coeso e baseado em elementos concretos. Condenação mantida. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONFIGURADA. Inviável o afastamento de emprego de arma de fogo. Para reconhecer a causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova. A apreensão da arma de fogo para exame pericial é prescindível, preponderando a palavra da vítima. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. Não é possível a redução da pena, aquém do mínimo legal, em razão da súmula de nº 231 do STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00900808-54, 212.668, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-16)

Portanto, caracterizado o crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, do qual o réu é coautor, posto que a sua atuação de levar o comparsa ao local do crime, aguardar a execução e dar fuga ao mesmo, é extrema relevância para o sucesso do delito, demonstrando a clara divisão de tarefas entre os envolvidos, portanto, não é possível o afastamento da qualificadora, assim como não é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância.

Segue jurisprudência da corte:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB E ART. 244-B DO ECA. RECURSO DA RÉ MARA CRUZ DE OLIVEIRA. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. COAUTORIA. ARTICULAÇÃO E ANUÊNCIA AO PLANO CRIMINOSO DE SEUS COMPARSAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INACOLHIMENTO. ATUAÇÃO RELEVANTE E EFICAZ PARA CONSUMAÇÃO DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 146 DO CPB. TESE RECHAÇADA. OFENSA AO PATRIMÔNIO DOS OFENDIDOS E NÃO À LIBERDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCABIMENTO. USO DO ARTEFATO BÉLICO SOBEJAMENTE COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. ARMA APREENDIDA DE POSSE DOS ACUSADOS DURANTE A FUGA. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME DO ART. 244-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DECLARAÇÃO EX-OFFICIO. RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pleito para recorrer em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. 2. Se a ré auxiliou seus comparsas no planejamento e execução do delito, cooperando pessoalmente para o êxito da prática delituosa, deve responder pelo crime de roubo, mormente, porque não é necessário, para configuração da coautoria, que todos os agentes realizem os atos executórios, bastando, para tanto, que anuam ao plano criminoso, ostentando dolo específico. 3. No caso, não há dúvida acerca da participação da recorrente na empreitada criminosa, de maneira, inclusive, ativa e eficaz, atuando, não apenas no planejamento de toda a ação, como no fornecimento de uma das motocicletas empregadas no assalto e de uma das armas de fogo também utilizadas no evento delitivo. Além disso, foi a responsável pela ocultação da res furtiva, entregando-a à sua genitora, e ainda, auxiliou diretamente a fuga de seus comparsas, em um táxi, com destino a outro Município. 4. Desempenhando a acusada papel decisivo para o deslinde do ilícito penal, ao garantir a fuga e concretização do crime, deve, por isso, responder criminalmente na mesma proporção dos demais agentes, inadmitindo-se a aplicação da causa geral de diminuição da pena estampada no art. 29, §1º, do Código Penal. 5. Se a conduta ofendeu claramente o patrimônio dos ofendidos e não a liberdade, mostra-se despropositado, aventar-se a desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal. 6. Impossibilitada a exclusão da majorante o uso de arma, se o efetivo uso do artefato restou sobejamente comprovado por meio dos depoimentos das vítimas, as quais não permitem dúvidas quanto ao fato de terem sido abordadas por dois sujeitos, ambos armados com revólveres, por meio dos quais as intimidou, chegando a ser desferido um disparo contra a cabeça de um dos ofendidos, por sorte, não atingido. 7. Não há de ser redimensionada a pena base imposta no que concerne ao delito de roubo, em face de a mesma mostrar-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, dado o modo como o crime foi cometido, de forma minuciosamente planejada, tendo a apelante, conjuntamente com seu companheiro, como os articuladores de toda a ação, envolvendo, inclusive, sujeitos custodiados no sistema penal. Os assaltantes, ainda, demonstraram ousadia ao se passarem por compradores, efetuando assalto a estabelecimento comercial, expondo as vítimas a sério risco de morte. 8. Condenada a ré pelo crime de corrupção de menores, à pena de 01 (um) ano de reclusão, com espeque no art. 109, inciso V, c/c art. 115, ambos da Lei Substantiva Penal tem-se o prazo prescricional em 02 (dois) anos, lapso temporal alcançado, de forma retroativa, entre a prolação da sentença e o recebimento da denúncia, declarando-se, assim, prescrita a pretensão punitiva estatal. 9. Recurso conhecido e improvido, declarando-se, porém, de ofício, extinta a punibilidade da ré pelo crime do art. 244-B, do ECA, remanescendo a condenação no que tange ao crime do art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, calculados na fração unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática ilícita. Decisão unânime. DO RECURSO DO RÉU JHONATHAN DE MELO BOTELHO. DOSIMETRIA. PENA BASE. PRETENDIDA CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO APTA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. QUANTUM RELATIVO ÀS ATENUANTES. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO LEGAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA CITADA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As peculiaridades do caso concreto autorizam, sobremaneira, o recrudescimento da pena primária, por ter sido o crime de roubo minuciosamente planejado, tendo o réu atuado diretamente na abordagem das vítimas, de forma agressiva e violenta. Além de ostentar antecedentes criminais negativos - com duas condenações transitadas em julgado após o delito em apuração, mas por fatos anteriores -, bem como conduta social desabonada, por ser foragido da justiça e ter demonstrado relevante ousadia ao se passar por comprador, efetuando assalto a estabelecimento comercial, expondo as vítimas a sério risco de morte. 2. Em face da ausência de previsão específica na Lei Substantiva Penal, que estabeleça parâmetros para a minoração da reprimenda na etapa intermediária do cálculo penalógico, tal dosagem fica reservada à discricionariedade do Juízo sentenciante, segundo sua percuciente análise do caso concreto, desde que o quantum redutor tenha valor significativo perante a pena-base fixada. 3. Se o réu não ostenta condenação passada em julgado anteriormente ao cometimento do fato em apuração, deve ser excluída de sua pena o quantum de 06 (seis) meses atribuído pela incidência da agravante da reincidência. 4. No que concerne à dosagem penalógica efetuado ao crime de corrupção de menores, não pode o Magistrado valer-se de informações relativas a outro crime, para o recrudescimento da situação penal do réu em delito diverso. Não obstante, a persistência de três critérios judiciais negativos, por si só, revela suficiência à exasperação da pena base acima no patamar mínimo legal, em 06 (seis) meses de reclusão, conforme procedido pelo Juízo de 1º grau, por ser necessária e suficiente à reprovação do delito em discussão. 5. Recurso conhecido e improvido, excluindo-se, de ofício, da condenação a agravante da reincidência, para impor ao réu, após o redimensionando das penas, e computo do concurso material, a reprimenda de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva. Decisão unânime.
(2019.02987988-10, 206.583, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-16, Publicado em 2019-07-25).

O concurso de agentes igualmente restou configurado, tendo em vista que o crime foi cometido por três indivíduos, em unidade de vontades e desígnios, bem como divisão de tarefas, conforme demonstrado nos autos.

Com relação alegação de ausência de reconhecimento do apelante pelas vítimas, tenho que os ofendidos não teriam como reconhece-lo, uma vez que a tarefa executada pelo apelante foi de conduzir, aguardar e dar fuga aos demais comparsas, permanecendo o tempo todo dentro do carro, de onde acompanhou os demais atos executórios.

Porém, a ausência de reconhecimento do apelante, não exclui a sua responsabilidade pelo delito, uma vez que o mesmo foi preso em flagrante delito dando fuga aos demais comparsas, com os objetos do crime e a arma utilizada. Além das demais provas constantes dos autos.

Diante do explanado, não há que se falar em insuficiência de provas para condenação, as provas constantes dos autos são irrefutáveis e não permitem dúvida quanto a autoria e materialidade do crime.

DOSIMETRIA.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria, pleiteando o afastamento das causas de aumento de pena e reconhecimento da causa de diminuição de participação de menor importância, o que já foi refutado no presente voto. Sendo assim, passo a análise das circunstância do art. 59 do CP, para aplicação da pena.

Verifico que o Magistrado a quo, considerou apenas uma circunstância judicial como desfavorável ao réu, a culpabilidade, razão pela qual fixou a pena-base acima do mínimo legal,
em 04 anos e 07 meses de reclusão e 40 dias-multa
.

A culpabilidade foi negativada, tendo em vista que ¿(...)
esta se mostrou elevada, pois o réu e seus comparsas premeditaram a prática delitiva, adentrando em uma loja, em horário normal de funcionamento, com clientes em seu interior, não se intimidando com qualquer tipo de coerção estatal, o que demonstra sua periculosidade concreta merecendo maior reprimenda do Poder Judiciário
¿.

Análise escorreita, uma vez que a culpabilidade mostrou-se exacerbada, diante da premeditação e ousadia dos agentes.

Mantido vetor negativado, a pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal, com base na súmula 23 do TJPA.

Resta inviável o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista a constatação de circunstância judicial desfavorável ao réu, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu a menoridade relativa do apelante, e reduziu a pena em 07 meses e 30 dias-multa. Porém, reconheceu a reincidência do apelante, tendo em vista que o mesmo já foi condenando definitivamente pela prática do crime de roubo na Comarca de Curitiba, conforme processo nº. 0003039-30.2018.816.0009, o qual transitou em julgado em 06.06.2019. Em sendo assim, aumentou a pena em 07 meses e 30 dias-multa.

Desta forma, a pena intermediária resultou em
04 anos e 07 meses de reclusão e 40 dias-multa
.

Na terceira fase, restou verificada a inexistência de causas de diminuição de pena, porém, foram reconhecidas duas causas de aumento de pena, o concurso de agentes, pelo qual a pena foi aumentada em 1/3.

Neste momento, observo que houve um equívoco por parte do Magistrado
a quo
, o qual fixou o patamar de aumento em 1/3, porém, considerou a sua aplicação na pena abstrata mínima, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, quando na realizada a pena intermediária (
04 anos e 07 meses de reclusão e 40 dias-multa) aumentada em 1/3, resulta em 06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 53 dias-multa.

Ocorre, porém, o aumento estabelecido foi feito com base nesta pena, ocorrendo apenas, um erro material, tendo em vista que quando o julgador aplicou a outra causa de aumento de pena, relativa ao uso de arma de fogo, fixando o patamar em 2/3, realizou o cálculo corretamente com base na pena aumentada em 1/3 (
06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 53 dias-multa
), em razão do concurso de agente, a qual resultou em
10 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão e 88 dias-multa
.

Portanto, apesar do erro material ocorrido na segunda fase da dosimetria, a pena final foi aplicada corretamente.

Em razão do concurso formal, a pena foi aumentada em 1/5, resultando em
12 anos, 02 meses e 19 dias de reclusão e 105 dias-multa, a qual mantenho por ser justa e proporcional ao crime cometido.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantido em fechado, nos moldes do art. 33, §2º, `a¿ do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego
PROVIMENTO
as razões apresentadas pela defesa, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator